Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. POLICIAL FORA DE SERVIÇO. PORTE DE ARMA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM FESTA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal.
2. A Portaria no 1.115-SSP/GO, de 9 de julho de 2014, estabelece que, salvo em situações nas quais os policiais estivessem em serviço, as armas pertencentes ao Estado de Goiás não poderiam ser usadas por policiais no interior de casas noturnas, shows e boates. Tal regra encontra aplicação quando o policial estava fora do serviço em uma festa em casa noturna, tal como no caso em apreço.
3. Nos termos do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, constitui crime “Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia pelo crime do artigo 14, c/c artigo 20, ambos da Lei no 10.826/2003, determinando o prosseguimento da ação penal.